Tribunal: CARF
Processo: 10768.902281/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.902281/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.163 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. (INCORPORADA POR OI
S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se
reconhecer que a grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do
exercício da atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica,
abarcando, por conseguinte, o gerenciamento da captação de recursos a serem
aplicados nas empresas controladas, quando tal atividade é parte inerente do
objeto social do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa, que davam
provimento ao Recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.902281/2006-12
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem1 em que não se homologou, por falta de autorização legal, a compensação de crédito da
Cofins decorrente de valores concernentes aos juros de mora, previstos em contratos de mútuo,
cobrados das empresas controladas em razão de inadimplência.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do direito creditório, com a consequente homologação da compensação
declarada, aduzindo, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) como sociedade controladora de diversas outras empresas, celebrara contratos
de mútuo com suas controladas, com a previsão de incidência de juros de mora na hipótese de
inadimplência de parcelas do valor mutuado, tributando tal receita financeira nos casos em que
tal hipótese viesse a se materializar;
b) “por motivos estratégicos, uma vez que se tratava de empresas vinculadas a um
mesmo acionista controlador, houve remissão do montante de juros, tendo sido realizado o
respectivo estorno das receitas, a partir de 01.01.1999.” (e-fl. 85);
c) “considerando que as receitas financeiras em questão foram indevidamente
oferecidas à tributação, haja vista a inexistência de efetivo ingresso, os pagamentos de PIS (sic)
podem ser tidos como indevidos” (e-fl. 85);
d) “Os eventos contábeis que, embora registrados como receitas, não constituem
situações aptas a suportar a incidência do PIS e da Cofins, ratificam que a natureza jurídica da
materialidade sobre a qual recai a tributação não se encerra na forma contábil empregada para
expressar o seu reflexo sobre o património.” (e-fl. 86);
e) “A mesma legislação, na parte em que excepciona da incidência das
contribuições a recuperação de créditos baixados como perda, afasta a tributação no momento da
recuperação da receita já contabilizada, que no passado não houvera sido recebida pelo credor,
ensejando sua contabilização como perda.” (e-fl. 86);
f) com a dispensa do pagamentos dos juros pelas empresas controladas, não se
materializou a receita registrada pelo regime de competência;
g) exigência indevida da contribuição sobre disponibilidade jurídica, pois as
receitas não recebidas não produzem a alteração patrimonial alcançada pela norma impositiva
das contribuições, dado que não se tributa o mero indício da capacidade econômica, mas a
efetiva receita auferida, o que não se dá nos casos de inadimplência definitiva.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:

1 Parecer Conclusivo no 122/2008 e Despacho Decisório (e-fls. 53 a 60).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
BASE DE CÁLCULO.
Não há previsão para se excluir da base de cálculo da Contribuição para a Cofins os
valores relativos a receita financeira decorrente dos juros de mora que não foram
efetivamente recebidos. Paralelamente, há expressa previsão legal para que a
Contribuição recaia sobre o(a) faturamento-receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Destacou o julgador de primeira instância que, no regime de competência próprio
das contribuições PIS/Cofins, as receitas devem ser computadas, independentemente de sua
realização em moeda, no momento da ocorrência definitiva do fato gerador, nos termos do art.
116, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), não sendo influenciadas por eventual
inadimplemento por parte do outro contratante.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/03/2011 (e-fl. 222), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/04/2011 (e-fl. 223) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo ressaltada a impossibilidade de tributação de receitas
não recebidas por ter ocorrido perdão definitivo do inadimplemento, de modo que,
independentemente do regime considerado (caixa ou competência), a receita não foi auferida.
Em 22 de abril de 2014, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem,
informando acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no julgamento do
RE no 585.235, submetido à sistemática da repercussão geral, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, em razão do quê, não se podiam tributar as receitas financeiras,
como no caso dos juros de mora, em conformidade com decisão do próprio CARF adotada no
acórdão no 3401-001.884, de 17 de julho de 2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca de declaração de
compensação, não homologada pela repartição de origem, relativa a crédito da Cofins decorrente
de valores concernentes a juros de mora, previstos em contratos de mútuo, cobrados das
empresas controladas em razão de inadimplência.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

O Recorrente se insurge aduzindo, basicamente, a impossibilidade de tributação
de receitas não recebidas em decorrência de perdão definitivo do inadimplemento de contrato de
mútuo por parte de empresas controladas, dada a não realização efetiva da receita,
independentemente do regime de apuração considerado (caixa ou competência).
Conforme informado pelo próprio Recorrente, o Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do RE no 585.235, submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições promovido pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, decisão essa de observância obrigatória por parte dos
Conselheiros do CARF, cuja ementa assim dispõe:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o,§ 1o, da Lei no 9.718/98.
A Lei n° 9.718, decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.724, de 29 de
outubro de 1998, foi publicada em novembro de 1998, quando vigia a redação original do art.
195, I, “b”, da Constituição Federal, em que se previa apenas o faturamento como hipótese de
incidência da contribuição social, não constando a possibilidade de alcançar outras receitas
auferidas pela pessoa jurídica, o que veio a ocorrer somente em dezembro do mesmo ano por
meio da Emenda Constitucional n° 20.
De acordo com o entendimento do STF2, o alargamento posterior da base de
cálculo das contribuições de “faturamento” para “receita e faturamento”, operada por meio da
Emenda Constitucional n° 20/1998, não teve o condão de convalidar legislação anterior que
previa a incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS sobre a totalidade das receitas da
pessoa jurídica.
Não se pode olvidar que o termo faturamento refere-se, em regra, ao somatório
das receitas decorrentes de vendas de mercadorias ou serviços, conforme se depreende do
contido no art. 2° da Lei Complementar n° 70, de 1970, in verbis:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza. (grifei)
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
O fato de o Supremo Tribunal Federal ter considerado o conceito de faturamento
equivalente ao de “receita bruta” não pode ser interpretado, indiscriminadamente, como dilatação

2 REs no 585.235, 346.084, 357.950, 358.273, 390.840, dentre outros.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

autorizada do alcance de tais institutos, pois o termo “receita bruta” foi considerado como
coincidente com o de faturamento, ou seja, a totalidade das receitas provenientes da venda de
mercadorias e serviços.
Contudo, tal entendimento não significa que, sob o manto do conceito de “receita
bruta”, se encontre albergado apenas o somatório dos valores constantes das notas fiscais ou das
faturas decorrentes das vendas de mercadorias ou da prestação de serviços, mas toda atividade
empresarial típica, conforme se posicionou o Ministro Cezar Peluso, verbis:
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas
de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. (g.n.)
Conforme se constata do exceto supra, o Ministro, além de identificar o conceito
de faturamento ao de receita bruta, consignou que tal conceito deve ser compreendido como “a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”.
No presente caso, consta do estatuto social do Recorrente (e-fl. 147) que seu
objeto social abarca, dentre outras atividades, (i) o controle das sociedades exploradoras de
serviços públicos de telefonia fixa na Região, (ii) a promoção, realização ou orientação na
captação, em fontes internas e externas, de recursos a serem aplicados, inclusive nas empresas
controladas e (iii) o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.
Verifica-se, portanto, que o Recorrente tem também como atividade empresarial
típica a captação de recursos aplicados nas atividades das empresas por ele controladas,
abarcando, por conseguinte, os contratos de mútuos entre eles celebrados, bem como os
acessórios que lhes são próprios, como as penalidades e correção monetária advindas de mora ou
inadimplemento dos contratos.
Não se está diante, como quer fazer crer o Recorrente, de outras receitas ou
receitas financeiras independentes do seu objeto social (receitas não operacionais), mas de
efetivo ingresso decorrente da atividade central da pessoa jurídica, pois, conforme já dito, a
administração de recursos a serem aplicados nas empresa controladas é parte inerente do seu
objeto social.
Não se trata, aqui, de meros ganhos em aplicações financeiras ou de receitas de
dividendos, mas da obtenção de receitas próprias da atividade típica da pessoa jurídica, situação
em que se tem por configurada a sua natureza de receita bruta ou faturamento.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no acórdão no 9303-009.819, de
10 de dezembro de 2019, assentou que o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa
jurídica está sujeito à incidência da Cofins no sistema cumulativo de apuração da Contribuição,
conforme se verifica de parte sua ementa, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

BASE
DE
CÁLCULO.
ALARGAMENTO.
LEI
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por
força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
A decisão tomada nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235 considerou
constitucional o caput do artigo 3o da Lei 9.718/98 e declarou a inconstitucionalidade de
seu § 1o, definindo o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, como base de
cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins. (g.n.)
O próprio Recorrente, em sua peça recursal, deixa claro esse entendimento acerca
do conceito de faturamento ou receita bruta fundado nas atividades próprias das pessoas
jurídicas, conforme se pode constatar do trecho do Recurso Voluntário a seguir transcrito:
À luz do Texto Constitucional, fica evidente que a hipótese de incidência dessas
contribuições não configura singelamente o fato de um empregador exercer atividade
mercantil de compra e venda de mercadorias ou de prestar serviços, mas sobre o fato de
se auferir receita ou faturar efetivamente, em decorrência do desempenho
empresarial. Coerentemente a base de cálculo será o valor da receita auferida. (e-fl.
249 – g.n.)
Também na decisão da CSRF, fez-se referência às hipóteses previstas no § 2o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 de exclusão da base de cálculo das contribuições, vigente à época
dos fatos controvertidos, não se vislumbrando dentre elas os juros decorrentes do
inadimplemento de contratos de mútuo junto a empresas coligadas, verbis:
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra
pessoa jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
(Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
As demais exclusões da base de cálculo previstas nos §§ seguintes do art. 3o da
Lei no 9.718/1998 se referem às instituições financeiras, empresas de seguros privados, entidades
de previdência privada, empresas de capitalização, empresas de securitização de créditos e
operadoras de plano de saúde, não se aplicando, por conseguinte, aos presentes autos.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

Na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente, valendo-se da hipótese
prevista no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, acima transcrito, havia arguido que,
tendo a legislação excepcionado da incidência das contribuições a recuperação de créditos
baixados como perda, afastando a tributação no momento da recuperação da receita já
contabilizada, tal dispositivo poderia ser aqui aplicado, dada a existência de perdão do
inadimplemento da pessoa jurídica controlada.
Contudo, referida previsão legal de exclusão busca evitar o bis in idem quando da
recuperação dos créditos baixados como perda, não se confundindo, portanto, com o não
pagamento ou o perdão pelo inadimplemento, situação em que a tributação incide apenas uma
vez, no momento da obtenção da receita, ou seja, no momento da ocorrência do fato gerador.
O Recorrente faz uma extensa digressão acerca das diferenças entre os regimes de
competência e de caixa, chegando, ao longo da peça recursal, a conclusões parciais, ora aduzindo
que “o regime de competência é o mais adequado do ponto de vista contábil, pois permite o
enquadramento dos eventos no espaço de tempo a que se referem” (e-fl. 227), ora argumentando
que “o regime de competência deve ser interpretado com ressalvas quando se estiver diante de
incidência tributária” (e-fl. 227).
Com isso, pretende o Recorrente apartar o regime tributário do regime contábil,
com a pretensão de afastar a incidência da contribuição em relação a “receitas que não se
realizaram no plano fático” (e-fl. 227) e, a partir desse entendimento, obter o reconhecimento da
não tributação de valores decorrentes da “dispensa do pagamento pelo credor” (e-fl. 227) ou a
“indevida exigência de COFINS sobre disponibilidade financeira” (e-fl. 229).
No seu entendimento, “[havendo] um negócio jurídico que confira direito ao
credor à percepção da receita, somente se concretiza o fato gerador das contribuições com a
satisfação da dívida, pois somente neste momento opera-se no mundo fático o fenômeno
econômico revelador de capacidade contributiva alcançado pela Cofins. Do contrário, tratar-se-ia
de tributação sobre mera expectativa de receita e não sobre a realidade jurídica exteriorizada sob
o nome de receita.” (e-fl. 230)
No entanto, o regime contábil da competência, em que as receitas são
contabilizadas independentemente do seu recebimento em moeda, é amplamente adotado no
Sistema Tributário pátrio, com as exceções e ressalvas previstas em lei, se aplicando,
indubitavelmente, às contribuições sociais, estas incidentes sobre bases decorrentes dos contratos
no momento da ocorrência do fato gerador, situação em que o pagamento respectivo não impacta
a incidência tributária, pois ele não se configura elemento essencial à caracterização da
disponibilidade jurídica.
Tanto é assim que, independentemente de se tratar de uma operação de venda à
vista ou a prazo, ou de ter havido inadimplência do devedor, a obtenção da receita restará
configurada para fins da incidência das contribuições, pois o fato gerador desses tributos não se
condiciona ao recebimento de recursos financeiros, mas à ocorrência no mundo fático da
hipótese de incidência prevista hipoteticamente na norma tributária.
A alteração patrimonial não se perfaz, como alega o Recorrente, no recebimento
do recurso financeiro, mas no momento da ocorrência do fato jurídico previsto na norma como
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

caracterizador, no caso das contribuições PIS/Cofins, da obtenção de receita bruta ou
faturamento (disponibilidade jurídica).
Argumenta o Recorrente, ainda, que, por ter-se configurada a inadimplência
definitiva ou o seu perdão no caso sob comento, inexiste receita tributável, decorrendo desse fato
o crédito pleiteado nos autos.
Contudo, tal argumento não encontra guarida no entendimento veiculado na
notícia divulgada no sítio na internet do Supremo Tribunal Federal (STF) em 23 de novembro de
2011, em que se informa acerca da posição da Corte quanto às questões ora abordadas no que se
refere ao fato gerador das contribuições PIS/Cofins em caso de inadimplemento, verbis:
Notícias STF
Quarta-feira, 23 de novembro de 2011
Venda a prazo não quitada deve entrar na base de cálculo de PIS e Cofins, entende
Supremo
Em sessão realizada na tarde desta quarta-feira (23), os ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) entenderam, por maioria dos votos, que em caso de inadimplemento de
vendas a prazo o Fisco deve arrecadar e tornar definitivo o recolhimento das
contribuições de PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social). O Plenário Virtual da Corte reconheceu
repercussão geral da matéria constitucional em junho de 2008.
(...)
A matéria chegou ao Supremo com a interposição de Recurso Extraordinário (RE
586482) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região. A empresa
sustentava que o ato questionado contrariou os preceitos dos artigos 195, inciso I, alínea
b; 234; 238; 239; 145, parágrafo 1o; 150, inciso I, II e IV e 153, inciso IV, todos da
Constituição Federal.
(...)
Desprovimento do RE
O ministro Dias Toffoli, relator do processo, negou provimento ao recurso
extraordinário e foi acompanhado pela maioria da Corte. Em seu voto, ele ressaltou que
o inadimplemento não descaracteriza o fato gerador da operação, ao contrário da
venda cancelada que a lei expressamente, assim, dispõe.
O ministro Dias Toffoli frisou o fato de as vendas canceladas não poderem ser
equiparadas às vendas inadimplidas. Segundo ele, isto ocorre porque diferentemente
dos casos de cancelamento de vendas em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-
se as obrigações do credor e do devedor, “as vendas inadimplidas, a despeito de
poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da
mercadoria, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o
vendedor, oponível ao comprador”.
Quanto à incidência de PIS e Cofins, o relator esclareceu que o fato gerador da
obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda, isto é, com
a entrega do produto e não com o recebimento do preço acordado, “ou seja, com a
disponibilidade jurídica da receita que passa a compor o aspecto material da hipótese de
incidência das contribuições em questão”.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

De acordo com o ministro, se a lei não excluiu as vendas inadimplidas da base de
cálculo da contribuição do PIS e da Cofins, não cabe ao intérprete fazê-lo sob
alegação de isonomia, “equiparando-as às vendas canceladas, por implicar hipótese de
exclusão de crédito tributário, cuja interpretação deve ser restritiva a teor do artigo 111
do Código Tributário Brasileiro”.
Ao examinar o caso, afirmou o relator, o faturamento/aquisição da receita é fato
suficiente para constituir obrigação tributária perante o Fisco, independentemente
de os clientes da recorrente terem efetuado ou não o pagamento que contrataram.
Isto porque, conforme o ministro Dias Toffoli, os efeitos dos fatos efetivamente
ocorridos após a configuração do fato gerador não se estendem à seara tributária.
“Por conseguinte, as vendas inadimplidas– que só se concretizarão em prejuízos
sofridos pelo credor se, de fato, não forem recebidos os créditos– ao contrário do que
pretende o recorrente, não podem ser excluídos da base de cálculo da Cofins e do PIS,
uma vez que não há previsão para tanto na norma de regência da matéria”, ressaltou.
Para ele, os danos decorrentes do inadimplemento de clientes deverão ser
reparados na via apropriada.
Considerando o teor do excerto supra, verifica-se que o entendimento adotado
pelo STF pode ser resumido na seguinte frase: o fato gerador das contribuições PIS/Cofins é a
obtenção da receita decorrente da celebração de um contrato (contrato de compra e venda, de
prestação de serviços, de gerenciamento etc.), independentemente de haver efetiva entrega de
moeda nesse mesmo momento e mesmo que nenhum recurso financeiro venha a ser transferido
em razão de inadimplência, entendimento esse que se sustenta no art. 116 do CTN, verbis:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável.
No que tange à alegação do Recorrente de que, espontaneamente, decidira por
perdoar os juros de mora decorrentes do inadimplemento dos contratos de mútuo celebrados com
empresas controladas, há que se ressaltar que tal medida decorre da liberalidade do próprio
contratante, o que em nada afeta a ocorrência ou não do fato gerador das contribuições, pois este
decorre da lei e não se vincula, em regra, às convenções particulares.
Por fim, quanto ao acórdão do CARF no 3401-001.884, de 17 de julho de 2012,
em que se aplicou o entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo das contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, trazido aos autos pelo Recorrente após a interposição do Recurso Voluntário, há que
se destacar que o relator do voto condutor daquele acórdão, laconicamente, sem analisar ou
mesmo se reportar ao objeto social da pessoa jurídica, concluiu que “os juros não são oriundos
da atividade principal da empresa, mas sim da demora no pagamento pelo serviço prestado”, não
se apercebendo que o gerenciamento de recursos aplicados nas empresas controladas é parte
inerente da atividade típica da empresa, não se tratando, por conseguinte, de mero atraso no
pagamento de uma compra de mercadoria ou de uma contratação de serviço de outra natureza.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

Não se pode examinar apenas a parte sem considerar o todo, pois cada parte se
exterioriza dentro de um determinado contexto.
O simples fato de se tratar de uma receita financeira não significa que os juros por
atraso ou inadimplência terão sempre caráter de receita não operacional, pois, a depender do
objeto social da pessoa jurídica, eles podem se inserir no âmbito da atividade empresarial típica,
que, conforme entendimento do STF acima apontado, faz com que a receita dela decorrente sofra
a incidência das contribuições PIS/Cofins.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator

Declaração de Voto
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Possuo muitos entendimentos convergentes com o do nobre colega relator, mas
neste caso em concreto, venho por meio desta declaração de voto apresentar a divergência.
É incontroverso nos autos que o contribuinte recolheu tributo sobre valores de
juros que incidiram sobre os empréstimos realizados. É da mesma forma incontroverso que os
valores de juros foram recolhidos/pagos antes mesmo de realmente ocorrer o ingresso de tais
valores (regime de competência) e que tais valores acabaram por nunca ingressar na empresa.
Como os valores dos juros nunca ingressaram na empresa, uma vez que a dívida
referente ao empréstimo foi perdoada, o contribuinte entende que o pagamento dos tributos
incidentes sobre os juros, que nunca existiram, configurou “pagamento indevido”, hipótese legal
e permitida de ressarcimento prevista no Art 165 do CTN.
Entendo que o recolhimento/pagamento de tributo sobre os valores de juros
configurou pagamento indevido e deve ser ressarcido, não importando se o recolhimento de tais
tributos ocorreu por regime de competência ou regime de caixa.
Em geral, ingressos de valores de juros são receitas financeiras e,
consequentemente, “não operacionais”.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE 346.084,
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de cálculo do Pis e
da Cofins.
Ou seja, somente a receita de uma venda ou prestação de serviço, de acordo com o
conceito de "faturamento" aceito no Supremo Tribunal Federal STF, é que pode configurar as
denominadas “receitas operacionais”.
Para concluir se determinada “receita” é operacional ou não, para fins de
incidência de Pis e Cofins cumulativo, é necessário conferir quais são as atividades
“operacionais” de determinada empresa e analisar se os “ingressos” em análise correspondem
àquelas atividades da empresa.
Conforme print screen do Contrato Social da empresa de fls. 295, o contribuinte
“opera” da seguinte forma:

Verifica-se que o contribuinte não é uma instituição financeira e, portanto, os
valores de juros não devem configurar “receita operacional”.
Ademais, “promoção, realização e captação de recursos” é um tipo de atividade
societária, inerente ao formato de empresa controladora.
Não é uma prestação de serviço e muito menos se equipararia à uma prestação de
serviço de empréstimo, por exemplo. Por essas razões, os mencionados juros jamais poderiam
configurar receita operacional.
O contribuinte não tem como atividade a realização de empréstimos, não lucra
com eventuais empréstimos que realizou e não presta esse tipo de serviço, pois não tem cliente
nesses empréstimos e logicamente não tem receita operacional sobre isso.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.163 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.902281/2006-12

Afirmar que o valor de tributo recolhido antecipadamente sobre valores de juros
que nunca existiram e sequer ingressaram na empresa configurariam “receitas operacionais”,
com toda a admiração e respeito que tenho pelo experiente nobre colega relator, seria uma
afirmação desconectada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos diversos
precedentes deste Conselho, como, por exemplo, o Acórdão n.o 3201-003.264, desta própria
Turma de julgamento.
Portanto, por ser uma receita meramente financeira, não pode ser incluída na base
de cálculo do Pis e da Cofins.
Por se tratar de "receita financeira", o contribuinte estaria exercendo o mesmo
direito concedido às instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito
de excluir da base de cálculo do Pis e da Cofins as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme julgamento
do RE 548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode ser
expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de aplicações
financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância ordinária, incidiria a
Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito até então vigente na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal natureza seria, em tese,
excluída da base econômica da contribuição."
Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o direito
creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas financeiras", pois os juros
são "receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter e este direito está
expressamente garantido pelo RE 548.422 AgR / RJ do STF mencionado acima.
Em face do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para que o lançamento seja integralmente cancelado.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital